Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FECHAMENTO DE FRONTEIRAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE REMARCAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14034/2020. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Companhia Aérea contra a sentença que acolheu o pedido do passageiro, para devolução do valor empregado na aquisição dos bilhetes de passagens, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia de Covid-19. Sustenta que a consumidora celebrou acordo com a agência de viagens visando a devolução do valor pago, mas o acordo não foi cumprido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29393128). Contrarrazões apresentadas (ID 29393132).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, no caso em tela se aplicam as disposições da Lei no 14.034/2020, uma vez que o cancelamento da reserva se deu em razão da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia da Covid-19. Deveras, por se tratar de fato notório ou de conhecimento geral, não depende de prova o fato de que a COVID-19 foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020.
4.No caso em tela, nota-se que os voos respectivos às passagens adquiridas, foram cancelados em razão da pandemia de coronavírus. Desde logo, faz-se mister salientar que a inexecução do contrato não pode ser atribuída a nenhuma das partes, pois se trata de inequívoco caso fortuito ou força maior, devendo a obrigação ser resolvida e as partes voltarem ao status quo ante. Por tratar-se de cancelamento de reserva em decorrência da pandemia de covid-19, se aplica o disposto na lei específica (Lei no14.046/2020, com as alterações inseridas pela Medida Provisória 1036). O art. 2o, §6o, da indigitada lei dispõe que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput”.
5. Em que pese a agência tenha se comprometido a ressarcir o valor das passagens, nota-se que não há responsabilidade daquela pelo cancelamento dos voos, motivo pelo qual, remanesce o dever da companhia aérea de efetuar o reembolso das passagens não utilizadas. Destaque-se que, não se pode obrigar o consumidor a aceitar o fornecimento de voucher, pois tal postura confrontaria sua vontade negocial e, culminaria, na própria inexistência do negócio jurídico. Ademais, atravancar o direito ao reembolso neste caso deslocaria de maneira injusta o risco da atividade ao consumidor. Portanto, correta a sentença que reconhece a obrigação de reembolso.
6. Nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020: “o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente". O § 1o do mesmo artigo prevê “os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.” Desse modo, o pagamento deverá se dar no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, prazo há muito decorrido.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente a pagar as custas residuais, se houver, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).